Tribunal: TJES
Processo: 5000021-97.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-97.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIGOR CASAGRANDE GUEDES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000021-97.2021.8.08.0019

RECORRENTES: HIGOR CASAGRANDE GUEDES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: HIGOR CASAGRANDE GUEDES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
HIGOR CASAGRANDE GUEDES
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. Narra o autor, em síntese, que os prepostos da concessionária de serviço público se dirigiram até seu endereço comercial, sem que estivesse no local, e realizaram inspeção de consumo, que deu origem a um TOI, constatando a existência de irregularidades no medidor, gerando um débito decorrente do refaturamento de consumo. Aduz que o procedimento foi irregular, não concordando com a cobrança, sobretudo porque não foi realizada a perícia no medidor. Requereu a declaração de nulidade do TOI, a inexigibilidade do débito, bem como a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 10253833), a Requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aduz a legalidade do procedimento administrativo realizado e inexistência de falha na prestação dos serviços. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 10253894) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, a fim de:
declarar
a inexistência do débito de R$ 32.343,15 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e três e quinze centavos) com o seu consequente cancelamento;
declarar
a nulidade do Termo de Confissão de Dívida – TCD 8900527065;
CONDENO
ainda a requerida a devolução dos valores já pagos (R$ 9.702,87 – nove mil, setecentos e dois reais e oitenta e sete centavos), de forma simples, acrescidos de juros e correção monetária incidentes desde a data do efetivo pagamento.”

Irresignada a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10253896) aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova técnica pericial e, no mérito, atesta a regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, bem como a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, em razão da estrita observância do procedimento previsto pela ANEEL. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos autorais.

A parte autora, por sua vez, também apresentou Recurso Inominado (ID. 10253909) requerendo que sejam acolhidos os pedidos relativos aos danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A parte Autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 10253921), objetivando o não provimento do recurso interposto pela requerida.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, sobre a preliminar de cerceamento de defesa, ante necessidade de produção de prova pericial, verifico que as provas colacionadas nos autos são suficientes para o devido deslinde da presente demanda, não sendo necessária a realização de qualquer perícia técnica.

Portanto, afasto a preliminar. Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cumpre destacar que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a cobrança decorre do TOI de nº 3443596 (ID. 10253841), em que foram constatadas supostas irregularidades na unidade de consumo.

Ocorre que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários, sobretudo porque não há, sequer, informações sobre eventual realização de perícia técnica,
logo, não respeitando o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Soma-se a isso o fato de que não há qualquer comprovação nos autos de que o titular da unidade de consumo estava presente no momento da inspeção. Isto porque, conforme constatado no TOI, consta que o CLIENTE SE RECUSOU A ASSINAR, sem qualquer identificação de quem seria essa pessoa, que consequentemente não concordou com a alegação de irregularidade no medidor.

Cumpre destacar que as demais provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em registros de pendências financeiras em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Conforme certamente apontado pelo juízo de piso, o TOI de nº 3443596 foi produzido pelo ora recorrente de forma unilateral, haja vista que a requerida não cumpriu com as disposições da Resolução ANEEL 414/2010 quanto às normas procedimentais na confecção do TOI
.

Nesse sentido, coaduno com o juízo singular, vejamos:

“Tem-se que a concessionária tem a obrigação de notificar com antecedência o consumidor acerca da inspeção a ser realizada na residência, a fim de oportunizar ao mesmo a possibilidade de estar acompanhado de quem entenda de direito, e não ser surpresado da maneira como ocorreu nos autos.

[...]

Destarte, quando um ato administrativo estiver eivado de vício, por não adequação às normas regentes, é permitido ao Poder Judiciário revê-los ou anulá-los, o que ocorreu no caso em apreço, já que a demandada agiu de forma unilateral comparecendo até a residência da autora, prejudicando a mesma, em desconformidade com os preceitos elencados no Código de Defesa do Consumidor.”

Diante disso, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez. Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede de recurso inominado, o autor requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos relativos à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores cobrados.

Como cediço, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Quanto aos danos morais, entendo que não restaram devidamente demonstrados nos autos do processo, haja vista que não houve nem mesmo comprovação de negativação indevida ou suspensão no fornecimento de energia.

Portanto, a simples falha na prestação de serviços que se verifica na presente demanda, não é apta, por si só, a causar danos extrapatrimoniais ao consumidor, ao meu sentir, tal fato não ultrapassa os limites de meros aborrecimentos do cotidiano. Assim, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

Assim, tenho que não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora ou mesmo que a parte requerente tenha sido submetida a alguma situação vexatória, especialmente em razão de não ter havido comprovação de interrupção do serviço de energia em relação ao imóvel ou mesmo negativação do nome da parte demandante, cenário diante do qual não se viabiliza o acolhimento do pleito indenizatório formulado [...]

Ademais, o entendimento jurisprudencial pátrio consolidado posiciona-se no sentido de que o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano é o fato contumaz e imperceptível que não atinge a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, sendo um fato da vida e, portanto, não repercutindo ou alterando o aspecto psicológico ou emocional de alguém.

Nesse sentido, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009):

Desta feita, verifico que a parte recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. sentença atacada, pois entendo que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

No tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, ante ausência de comprovação de má-fé.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto ao desprovimento do recurso interposto pela parte autora, especialmente no que se refere à ocorrência de danos morais e à restituição dos valores de forma simples. Isso porque, diante da ilegalidade do TOI lavrado, como reconhecido neste caso por Vossa Excelência, compreendo que restam demonstrados os danos extrapatrimoniais.

Nesse aspecto, destaco a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004008-27.2019.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 20/Oct/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, a qual fixo no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em prosseguimento, diante da cobrança indevida realizada pela empresa, entendo como necessária a condenação do Recorrente e restituir os valores adimplidos pelo consumidor. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela autora para reformar a sentença e condenar a EDP ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela taxa SELIC, a partir da data da lavratura do TOI considerado irregular (evento danoso), com dedução do IPCA no período compreendido entre a data do evento danoso e a data deste julgamento (arbitramento), conforme novo regramento inserido no CC pela Lei n° 14.905/2024, e enunciado n. 362 da súmula de jurisprudência do STJ. Condeno também o réu a restituir à parte autora os valores já pagos na forma em dobro. Mantenho, no mais, a sentença em seus demais termos.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente Higor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao recurso interposto pela empresa, o
CONHEÇO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a EDP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.